Tribunal: TJMT
Processo: 1017574-20.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017574-20.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANTONIO VALDERI DOS SANTOS - CPF: 966.273.601-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de descontos em benefício previdenciário reiniciados após a emissão de termo de quitação dos contratos anteriores, sem prova de nova contratação ou utilização de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão autoral; (
ii
) a legitimidade dos descontos retomados após a quitação e a forma de restituição (simples ou em dobro); (
iii
) a configuração de dano moral
in
re

ipsa
e a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão indenizatória por falha na prestação de serviço submete-se ao prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC), e não decadencial. Tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo renova-se a cada desconto indevido, não havendo prescrição se a ação foi proposta dentro do lustro legal contado da lesão.

4. A instituição financeira emitiu três declarações de quitação e não comprovou nova contratação que justificasse a retomada dos descontos. A cobrança de valores após a emissão de carta de quitação, sem lastro contratual, viola a boa-fé objetiva, afastando o engano justificável e impondo a restituição em dobro.

5. O desconto indevido em verba de natureza alimentar, decorrente de falha na prestação do serviço bancário, configura dano moral
in
re

ipsa
. O valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter pedagógico e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A retomada de descontos em folha de pagamento após a emissão de termo de quitação, sem prova de nova contratação, configura falha na prestação do serviço e enseja a repetição em dobro do indébito por violação à boa-fé objetiva. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: Art. 27 e Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 178, II, Art. 206, § 3º, IV, Art. 319 e Art. 944 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; TJMT, N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1017574-20.2025.8.11.0015

Origem
: 2º Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: BANCO BMG SA

Recorrido
: ANTONIO VALDERI DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIO VALDERI DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do BANCO BMG SA. Noticiou que: a) contratou dois empréstimos consignados em 2014 e 2015, os quais foram integralmente quitados até o final de 2019, tendo o banco, inclusive, emitido declaração de quitação; b) após a quitação, os descontos em sua folha de pagamento cessaram por aproximadamente oito meses; c) a partir de fevereiro de 2020, de forma surpreendente, retornaram descontos mensais no valor de R$ 50,00, sem qualquer autorização ou nova contratação; d) ao reclamar, o banco alegou que os débitos se referiam a um cartão de crédito consignado que o autor afirma jamais ter solicitado ou utilizado conscientemente, caracterizando falha no dever de informação. Requereu: a) a cessação imediata dos descontos; b) a declaração de inexistência de relação jurídica válida referente ao suposto cartão de crédito; c) o cancelamento definitivo do cartão; d) a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) as preliminares de prescrição e decadência não se aplicam, pois a controvérsia reside nos descontos iniciados em 2020, após a quitação dos contratos anteriores, e não na contratação original de 2013; b) a parte ré não apresentou contrato recente que justificasse os novos descontos, baseando-se exclusivamente em um contrato antigo e já quitado; c) a retomada dos descontos após a emissão de carta de quitação é ilegítima; d) a conduta da ré comprometeu a renda do autor e causou a perda de seu tempo útil, caracterizando dano moral; e) a ausência de engano justificável impõe a devolução em dobro dos valores. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
indevidos os descontos realizados a partir de abril de 2020; b)
condenar
a ré a restituir em dobro os valores descontados desde abril de 2020, com juros e correção monetária; c)
condenar
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a pretensão do autor está fulminada pela prescrição e pela decadência, pois o contrato foi celebrado em 2013; b) a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, com assinatura do autor no termo de adesão, e houve o proveito econômico por meio de saques; c) não houve falha no dever de informação, pois as cláusulas contratuais são claras; d) agiu em exercício regular de direito, o que afasta a ocorrência de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais; e) a restituição em dobro é indevida por não haver prova de má-fé. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais ou reduzir o seu valor, bem como determinar a restituição dos valores na forma simples.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Decadência.

A parte recorrente sustenta a ocorrência de decadência, argumentando que o prazo para anular o negócio jurídico por vício de consentimento, como o erro, seria de quatro anos, conforme o artigo 178, II, do Código Civil.

Contudo, a pretensão da parte recorrida não se fundamenta na anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas sim na declaração de nulidade de uma prática abusiva e na reparação dos danos decorrentes de cobranças indevidas, iniciadas após a quitação de contratos anteriores.

A discussão, portanto, envolve a responsabilidade civil por falha na prestação de serviço, matéria sujeita a prazo prescricional, e não decadencial. A nulidade de cláusulas contratuais abusivas, por violar normas de ordem pública, não se convalida pelo decurso do tempo, afastando a incidência da decadência.

Dessa forma, rejeito a prejudicial de mérito.

Prescrição.

A parte recorrente alega a prescrição da pretensão autoral, defendendo a aplicação do prazo trienal do artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil, ou, subsidiariamente, o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A pretensão de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos, conforme o artigo 27 do referido diploma legal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3º, do Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019)”

“RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do julgamento proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves,
DJe
de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo
vintenário
do CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do serviço. (...) (STJ// REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)”

Ademais, a controvérsia envolve descontos mensais e sucessivos na folha de pagamento da parte recorrida. Em obrigações de trato sucessivo, a lesão ao direito se renova a cada prestação descontada indevidamente. Assim, o prazo prescricional é contado a partir de cada desconto individual.

Considerando que os descontos questionados iniciaram em fevereiro de 2020 e a ação foi ajuizada em 2025, não há que se falar em prescrição, pois não transcorreu o prazo quinquenal entre a primeira lesão e a propositura da demanda.

Portanto, afasto a prejudicial de mérito.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

A propósito:

“(...) 7. Quitação de aluguéis. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação. Considerando que os documentos juntados nos autos são suficientes como prova da quitação (ID 203706077), a cobrança é indevida. A propósito, assim fundamentou o juízo de primeiro grau: "Vê-se, ainda, que a reclamada apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel (Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).”

No mesmo sentido: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

As partes divergem quanto à quitação da dívida referente ao cartão de crédito consignado.

Constam nos autos três declarações oficiais de quitação emitidas pelo Banco BMG, datadas de março de 2020 (ID/PJe2 327730883, pág. 10), julho de 2020 (ID/PJe2 327730883, pág. 14) e agosto de 2020 (ID/PJe2 327730883, pág. 15). Todos os documentos possuem o mesmo teor, certificando a integral quitação do cartão consignado então vinculado ao consumidor, abrangendo todas as faturas emitidas até aquele momento.

Ademais, do exame do processo, não há nenhuma fatura, boleto ou extrato que demonstre a existência de saldo devedor remanescente, a reabertura do contrato, a emissão de novas faturas após as declarações de quitação ou a realização de novas compras pelo consumidor. Os contratos juntados pelo recorrente (ID/PJe2 327730889, 327730890, 327730891 e 327730892) foram todos firmados antes das declarações de quitação e, portanto, não têm o condão de justificar as cobranças posteriores.

Dessa forma, a prova da quitação é robusta e incontestável, tornando os descontos posteriores ilegítimos.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

Mesmo após a quitação total do contrato, os extratos de holerite do autor demonstram a retomada de descontos indevidos, sem qualquer fatura que os justificasse. Tais cobranças ocorreram sem contrato vigente e sem débito constituído, violando assim a boa-fé objetiva.

A conduta do recorrente, ao ignorar seus próprios atos de quitação e reiniciar cobranças sobre uma obrigação já extinta, afasta qualquer possibilidade de engano justificável. A instituição financeira tinha pleno conhecimento da situação e, mesmo assim, procedeu com os descontos, o que impõe a manutenção da condenação à restituição em dobro.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Ocorrendo desconto indevido em folha de pagamento, onde a responsabilidade do fornecedor resta configurada, o dano moral é in
re

ipsa
e decorre da simples verificação da conduta.

A propósito, este é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).”

“(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única//, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).”

A cobrança indevida após a emissão de três declarações formais de quitação, aliada à retomada de descontos em folha sem contrato válido, sem emissão de faturas e sem qualquer aviso ao consumidor, configura ofensa direta aos direitos da personalidade. A conduta do recorrente, ao realizar descontos compulsórios sobre verba de natureza alimentar, gerou angústia e insegurança financeira que ultrapassam os limites de um simples contratempo cotidiano.

Portanto, a situação vivenciada pelo recorrido é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025